Tribunal: TJPA
Processo: 0802250-19.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802250-19.2024.8.14.0049

APELANTE: MARIA BENEDITA RODRIGUES BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1150/STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Revisional do PASEP, julgou improcedente a pretensão sob fundamento de prescrição decenal, considerando como termo inicial a data do saque dos valores vinculados ao PASEP (20/09/2006), tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2024.

2 – A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP: se deve coincidir com a data do saque dos valores ou com o momento da ciência inequívoca dos desfalques, conforme preconiza o Tema 1150 do STJ.

3 – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil somente se inicia a partir da ciência inequívoca do titular da conta acerca dos desfalques ocorridos, nos termos da teoria da actio nata.

4 – Comprovado nos autos, por meio de documentos e parecer técnico, que a autora apenas em 2023 teve ciência da existência de desfalques, após acesso a extratos bancários detalhados, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na sentença, haja vista a propositura da demanda em prazo inferior ao decênio legal.

5 – Diante da anulação da sentença por erro no reconhecimento da prescrição, e ausente o juízo de mérito sobre os pedidos formulados, determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento da demanda, observada a afetação do tema contida no REsp 2.162.222-PE.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802250-19.2024.8.14.0049
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL – PA
RECORRENTE: MARIA BENEDITA RODRIGUES BRITO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Benedita Rodrigues Brito em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida contra o Banco do Brasil S/A, na qual se postulava a revisão do valor depositado em sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Na origem, a autora alegou ter se deparado, ao solicitar o saque das cotas do PASEP em 20/09/2006, com valor ínfimo de R$ 55,68, referente ao período de contribuição de 29/10/1976 a 20/09/2006. Sustentou que o montante era desproporcional ao tempo de contribuição, requerendo judicialmente a revisão do saldo com base na correção monetária adequada, juros legais e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Juntou à exordial microfilmagem das cotas, documentos pessoais e requerimento de gratuidade de justiça. Foi determinada a citação do réu e designada audiência de conciliação, que restou infrutífera pela ausência do requerido. Certificou-se o decurso do prazo sem contestação, decretando-se a revelia.

A sentença (ID 25943044 julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição da pretensão com base nas teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.150, por entender que o termo inicial para o prazo prescricional é a data do saque ocorrido em 20/09/2006.

Irresignada, a autora interpôs Apelação, alegando, em síntese, que a sentença merece reforma por não observar a jurisprudência do STJ que aplica a Teoria da Actio Nata. Sustenta que somente teve ciência dos desfalques em 06/11/2023, ao obter extrato detalhado do PASEP, sendo esta a data a ser considerada para início do prazo prescricional. Argumenta que a ausência de documentação detalhada anteriormente inviabilizava o conhecimento da extensão dos danos e, consequentemente, a propositura da demanda. Requer o provimento do recurso, com a procedência dos pedidos autorais.

O Banco do Brasil, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da sentença. Alega que a pretensão da autora está prescrita, pois esta teve ciência inequívoca do valor depositado quando do saque realizado em 2006. Sustenta que o prazo prescricional decenal já se encontrava exaurido quando da propositura da ação em 2024. Argumenta ainda que os fundamentos adotados pelo juízo de origem estão em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802250-19.2024.8.14.0049
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL – PA
RECORRENTE: MARIA BENEDITA RODRIGUES BRITO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

I- QUESTAO CONTROVERTIDA:

O presente recurso de apelação cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal em ação revisional de cotas PASEP, especificamente se deve ter como marco a data do saque dos valores ou o momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques em sua conta vinculada.

II. ANÁLISE JURÍDICA

A) Do Termo Inicial da Prescrição: Aplicação do Tema 1150 do STJ

A controvérsia central reside na fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. O juízo de origem equivocou-se ao presumir que a ciência da lesão coincide com a data do saque dos valores, 20/09/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1150, estabelece que em ações envolvendo desfalques em contas PASEP, o termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, não o momento do saque dos valores.

Esta orientação prestigia a teoria da
actio nata
, amplamente acolhida no direito brasileiro, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando nasce a pretensão, ou seja, quando o titular tem conhecimento da lesão ao seu direito.

No mesmo sentido segue a jurisprudência de nossos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA - PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. I – Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1 .150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895 .941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” II - A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1 .150, estabeleceu, como dito acima, que
o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019. III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição
. IV - Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1 .013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento, meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante. V - Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00103594020208080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações que visam à reparação por desfalques em conta Pasep é a data da ciência inequívoca do titular sobre os desfalques, conforme a teoria da actio nata.

2. A decisão monocrática proferida nos termos do art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que passível de ratificação pelo órgão colegiado.

3. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na gestão de contas do Pasep.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801670-12.2024.8.14.0009 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

C) Da Prova da Ciência Posterior

A autora demonstrou, através de documentação idônea que somente em 06.11.2023, após ter acesso aos extratos e parecer técnico realizado, constatou a existência de saques indevidos e inexplicados ao longo dos anos.

Esta prova documental afasta a presunção de ciência contemporânea aos saques, revelando que o conhecimento inequívoco da lesão somente ocorreu em 2023, quando a apelante obteve informações detalhadas sobre a movimentação de sua conta.

D) Da Tempestividade da Ação

Considerando que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu em 06.11.2023 e a ação foi proposta em 16/08/2024, verifica-se que transcorreu prazo inferior ao decênio legal, tornando a demanda tempestiva.

A aplicação do entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, conjugada com o princípio da
actio nata
, impõe o afastamento da prescrição e o prosseguimento da instrução processual para apuração do mérito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA BENEDITA RODRIGUES BRITO
para:

a)
Afastar o reconhecimento da prescrição decenal;

c)
Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual e julgamento do mérito, observada a afetação do tema contida no REsp 2.162.222-PE.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025